Tribunal: STF
Processo: AI 314587
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
   OCORRIDAS ENTRE 1º DE MARÇO DE 1989 E 1º DE JUNHO DE 1989 -
   ALÍQUOTA FIXADA POR LEI ESTADUAL COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO
   LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 129/79 DO SENADO
   FEDERAL - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO
   ESTADUAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.